Tribunal: TJBA
Processo: 0305277-52.2014.8.05.0022
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0305277-52.2014.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª V DE FAZENDA PÚBLICA DE BARREIRAS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: LINK COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA e outros

Advogado(s)
:
ADELISA AUXILIADORA ABREU DO NASCIMENTO VIEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO. REEXAME NECESSÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NÃO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Reexame necessário de sentença proferida em sede de ação de execução de título extrajudicial movida por sociedade empresária em face da Fazenda Pública Municipal. A ação visa o recebimento de valores decorrentes do Contrato de Fornecimento nº 054/2011, oriundo do Pregão Presencial nº 022/2011, cujo objeto consistiu na aquisição parcelada de peças para veículos leves e pesados da frota municipal. A sentença de primeiro grau rejeitou a alegação de prescrição e, reconhecendo a comprovação da entrega das mercadorias por meio de notas fiscais e conhecimentos de transporte, julgou extinta a execução pela satisfação do direito apenas no sentido formal para expedir o precatório, reconhecendo a dívida, determinando a atualização do crédito e a expedição do requisitório de pagamento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar a ocorrência ou não da prescrição da pretensão executiva contra a Fazenda Pública; a validade do título executivo extrajudicial apresentado, consubstanciado em contrato administrativo acompanhado de notas fiscais e comprovantes de entrega, mesmo diante da ausência de aceite formal nas duplicatas; e a efetiva comprovação do adimplemento da obrigação pela particular contratada apta a gerar o dever de indenizar do Ente Público, sob pena de enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir

3. A pretensão de cobrança de dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem como de todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem, nos termos do Decreto nº 20.910/1932. No caso, entre o vencimento das obrigações e o ajuizamento da ação, não transcorreu o lapso quinquenal, devendo ser afastada a tese de prescrição trienal aplicável a títulos de crédito privados.

4. O contrato administrativo, devidamente assinado pelas partes e acompanhado de prova do cumprimento da obrigação (notas fiscais e comprovantes de entrega das mercadorias), constitui título executivo extrajudicial hábil a instruir a execução contra a Fazenda Pública.

5. A ausência de oposição de embargos à execução pela Fazenda Pública, embora não induza os efeitos materiais da revelia, torna incontroversa a matéria fática quando corroborada por prova documental robusta produzida pela parte credora.

6. Comprovada a entrega dos bens e inexistindo prova do pagamento ou fato impeditivo do direito do credor, impõe-se o reconhecimento da dívida para evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

IV. Dispositivo

7. Reexame necessário conhecido e não provido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Remessa Necessária
Nº
0305277-52.2014.8.05.0022
, de Salvador, em que figuram, como Remetente,

JUIZ DE DIREITO 1ª V DE FAZENDA PÚBLICA DE BARREIRAS
, e, como Recorrido
LINK COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA
e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
e o fazem com base nos fatos e fundamentos expostos.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora